Tribunal: TJBA
Processo: 8068119-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068119-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LUANA MARQUES PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO INTERNAMENTO. PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA. ROL DA ANS. EXEMPLO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que prorrogou por 60 dias o internamento da autora, beneficiária do plano, em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

A agravante sustentou que o tratamento não consta do rol da ANS, sendo, portanto, indevido; e alegou a existência de cláusula contratual excludente, além da inexistência de urgência ou de necessidade de internação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a prorrogação de internação em clínica para tratamento de obesidade mórbida, prescrita por profissional médico, mesmo que não prevista expressamente no rol da ANS ou no contrato firmado com o plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica, emitida por profissional habilitado, é o elemento determinante para a definição do tratamento adequado à saúde do paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde quando baseada apenas em cláusula restritiva contratual ou ausência no rol da ANS.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser invocado para obstar tratamento indicado para doença coberta, sobretudo em casos de urgência médica.

O relatório médico apresentado nos autos atesta a necessidade da continuidade da internação da agravada, diante do risco de agravamento do quadro clínico e da perda dos resultados já obtidos no tratamento.

As cláusulas contratuais restritivas que impossibilitam a continuidade do tratamento necessário à saúde da beneficiária mostram-se abusivas à luz do art. 51, IV e §1º, II do CDC.

A jurisprudência deste Tribunal confirma a legitimidade da internação para tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida, quando justificada por laudo médico e necessária para evitar agravamento de quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada que prorrogou o internamento por 60 dias.

Tese de julgamento:
É legítima a prorrogação de internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com base em prescrição médica, mesmo que o procedimento não conste no rol da ANS ou não esteja expressamente previsto em contrato, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o tratamento é necessário à preservação da saúde e da vida do paciente.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/12/2017
STJ, AgInt no AREsp 1354589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25/04/2019
TJBA, Apelação 0571973-47.2017.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, DJe 26/03/2019
TJBA, AI 0012048-83.2017.8.05.0000, Rel. Maria da Graça Osório Leal, DJe 01/09/2017
TJBA, AI 0004177-02.2017.8.05.0000, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, DJe 18/08/2017
TJBA, AI 0002515-03.2017.8.05.0000, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 13/06/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8068119-22.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravad
a

LUANA MARQUES PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator

Salvador, .